Tribunal: TJDFT
Processo: 0743017-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo em sede de mandado de segurança, impetrado por KELLY CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS em face de ato imputado ao Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alegou que obteve êxito em processo seletivo simplificado emergencial e para formação de cadastro de profissionais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, conforme Edital n. 31, publicado em 14 de julho de 2021. Firmou contrato temporário em 22 de outubro de 2021 e com a possibilidade de prorrogação por um ano, para exercer atividade de psicóloga no Hospital Regional da Asa Norte e com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Em junho do corrente ano, a Gerência de Pessoas da Superintendência Sudoeste, após anuência de sua chefia, elaborou termos aditivos para renovação dos contratos. Contudo, o vínculo temporário foi renovado somente até 31/12/2022 e não por um ano como inicialmente previsto. Sustentou a existência de direito líquido e certo à prorrogação do contrato até outubro de 2023, conforme previsão editalícias. Requereu o deferimento de liminar para determinar a renovação do vínculo até 22/10/2023 e, ao final, a concessão da segurança ratificando-se o pleito liminar. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade. Tendo em vista que não há elementos nos autos que infirmem a declaração da impetrante, prevalece a presunção para deferimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal e que teria limitado a renovação do vínculo temporário de trabalho da impetrante a três meses, em suposta violação aos preceitos editalícios que autorizavam a prorrogação por até um ano. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Primeiramente, deve-se atentar para possível ilegitimidade do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal para figurar no polo passivo e, consequentemente, à incompetência deste colegiado para conhecimento do mandamus. De acordo com o regimento interno desta Corte de Justiça, incumbe às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal processar e julgar mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do RITJDFT). Contudo, na narrativa dos fatos, a impetrante declinou que o ato supostamente ilegal fora praticado pela Gerência de Pessoas da Superintendência Sudoeste: “Em junho de 2022, a Gerência de Pessoas da Superintendência Sudoeste elaborou os termos aditivos baseada no Comunicado SES/SUGEP/COAP/DIAP, solicitando celeridade no processo de renovação dos contratos para 2023.” De igual modo, o termo aditivo contratual, inquinado de ilegal, foi subscrito pela própria impetrante e pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas, autoridade que não detém foro perante este Colegiado (ID 42354294). No entanto, ante a deficiência de instrução do feito, faltando documentos essenciais para a exata compreensão dos fatos, relego ao colegiado o exame desse pressuposto de validade do processo. Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a parte interessada. Conforme já assinalado, o mandado de segurança se destina à defesa de direito líquido e certo, bem como pressupõe a existência de prova pré-constituída. O feito veio instruído tão somente com: a) cópia do Termo Aditivo ao Contrato Temporário de Trabalho; b) despacho da Unidade de Medicina Interna; c) da Gerência de Assistência Clínica, em que a chefia imediata manifestou interesse na renovação do contrato da requerente; d) o despacho da Subsecretaria de Gestão de Pessoas encaminhando o procedimento à Assessoria Jurídica; e e) o Memorando n. 195/2022 – SES/SRSCE/DA/GP comunicando a proximidade do vencimento dos contratos temporário e solicitando aos gestores a manifestação quanto ao interesse na renovação. As razões iniciais que levaram a abertura do processo seletivo, com as condições de regência, e o próprio contrato originário ainda são desconhecidos. Neste estágio prefacial e de cognição limitada, não é possível atestar a existência de direito líquido e certo da interessada, carecendo o pleito de elementos fundamentais para o perfeito esclarecimento da controvérsia. A contratação por temo determinado para atender a necessidade temporária e situação excepcional de interesse público, é regida pela Lei Distrital n. 4.266/2008 e autorizada nos seguintes casos (art. 2o): “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a situações de calamidade pública oficialmente reconhecidas pelo Poder Público; II – assistência a emergências em saúde pública, declarada por ato do Chefe do Poder Executivo; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) III (Inciso declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) IV – admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; V (Inciso declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) VI – atividades: a) de saúde pública, nas áreas-fim ou meio, nas hipóteses de calamidade pública decretada pelo Poder Público; b) (Alínea declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) c) (Alínea declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) VII – admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos em instituições públicas de ensino superior, para suprir a falta de respectivos titulares ocupantes de cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial relativa a inovação; VIII (Inciso declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) IX – combate a acidentes e danos ambientais, na hipótese de declaração, pelo Governador, da existência de emergência ambiental na região específica. X – admissão de profissionais de saúde para suprir falta na rede pública de saúde decorrente de: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) a) aumento transitório do volume de trabalho devidamente fundamento e comprovado, desde que com prazo previamente estabelecido em função da transitoriedade; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) b) situações de combate a surtos endêmicos e epidêmicos, declaradas por ato do Governador do Distrito Federal; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) c) (declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20140020019110 de 28/01/2014) d) afastamento ou licença de servidor efetivo, na forma do regulamento; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) e) (declarado(a) inconstitucional pelo(a) ADI 20140020019110 de 28/01/2014)” Por se tratar de medida excepcional e que mitiga a exigência constitucional de seleção de pessoal mediante concurso público, a contratação temporária é autorizada somente nas situações extremas e previamente definidas em lei, conforme previsto no art. 4o, do mesmo diploma legal: “Art. 4o As contratações previstas no art. 2o, caput, da presente Lei serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II, III e IX; II – 1 (um) ano, no caso do inciso IV; III – 2 (dois) anos, no caso do inciso VI, c, e dos incisos VII e VIII; § 1o É admitida a prorrogação dos contratos, uma única vez, por igual período. (Parágrafo Renumerado(a) pelo(a) Lei 6763 de 22/12/2020) § 2o Em situação de emergência ou estado de calamidade pública, em caráter excepcional, fica facultado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal prorrogar por apenas mais 1 período, além daquele previsto no § 1o, os contratos de professor substituto para a rede pública de ensino, conforme previsto no art. 2o, IV. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6763 de 22/12/2020)” Insta salientar que a prorrogação do vínculo não prescinde da constatação dos fatos ensejadores da emergência que justificaram a contratação precária e sua atualidade ao tempo da renovação. Ao exame dos fatos concretos, o termo aditivo anexado pela impetrante sequer consigna o prazo do contrato anterior, mas tão somente fixa o termo de sua prorrogação. Embora o processo seletivo em seu nascedouro tenha sido justificado pela “declaração de essencialidade do serviço público de saúde pelo Excelentíssimo Sr. Governador do Distrito Federal, constante no processo SEI 00060-00289648/2022-15” e integre o contrato originário, seu conteúdo é desconhecido até este momento. Por conseguinte, a deficiência na instrução do feito compromete a análise escorreita dos fatos e prejudica eventual reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante. Por fim, não se pode olvidar que o contrato constitui ato negocial e que pressupõe a confluência de vontades de ambas as partes. Nesse sentido, a opção por renovar ou não a avença, bem como o respectivo prazo, é matéria afeta ao juízo discricionário do administrador público, a quem compete analisar as necessidades prementes da Administração Pública. Importa salientar que a contratação temporária é realizada para atender a excepcional necessidade da Administração Pública e não para suprir quadro de pessoa permanente ou atender eventuais interesses particulares. Feitas essas considerações, afasta-se, neste juízo prelibatório o alegado direito líquido e certo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como à Procuradoria do Distrito Federal na forma do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste seu interesse em intervir no feito. Instruída a ação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator